Tribunal: STF
Processo: HC 251497
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Rodrigues Braz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 1806901/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses de reclusão, mais 1.050 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Neste writ, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena, tendo em vista a exasperação da pena-base e pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como em razão da fragilidade probatória para a condenação do paciente.



    Requer-se, ao final:



    1. Seja aplicada a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou redução da pena do delito de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão. 



    2. Caso não seja esse o entendimento, que a pena seja fixada entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos de reclusão. 



    3. A fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    4. Ou requer absolvição conforme parecer do ministério público pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto por BRUNO RODRIGUES BRAZ, decretando-se a sua absolvição, por ser medida de justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. 



1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



3. Agravo regimental do qual não se conhece”(edoc. 2, p.44)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Além disso, vê-se que as teses referentes à desproporcionalidade na fixação da pena base, inaplicabilidade do art. 33, § 4º da lei de drogas e absolvição por insuficiência de provas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em decorrência, o exame dessas questões nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência desta Corte.



    Ainda que superados os referidos óbices, a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela inviabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e pela existência de elementos suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente